Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721362-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: J. P. B. I. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NATHALI MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA BARBOSA DESPACHO A petição de ID 73159259, cujo desentranhamento requer a parte recorrente (ID 73159259), foi objeto de apreciação e prolação do despacho de ID 72805679. Logo, descabido o desentranhamento, sob pena de se tornar ilógico o pronunciamento judicial proferido. Indefiro, portanto, o requerimento. Tendo em vista que já transcorreu o prazo recursal, consoante se verifica da aba “Expedientes”, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 72364829 e, em seguida, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora